Tribunal: TJBA
Processo: 8040624-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040624-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. Advogado(s): EDILSON JOSE MAZON, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA AGRAVADO: VANDERLEI DA SILVA TEIXEIRA Advogado(s):ANA ROSA GIMENES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que suspendeu leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em face de ação de usucapião ajuizada por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar decisões judiciais anteriores que validaram a consolidação da propriedade e formariam coisa julgada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incompatibilidade do animus domini com a alienação fiduciária; e (iii) verificar omissão quanto ao alegado caráter precário da posse do agravado, iniciada como empregado do antigo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à reapreciação do conjunto fático-probatório em sede sumária. Não há omissão quanto à alegação de coisa julgada, pois a validade da consolidação da propriedade entre credor e antigo devedor não impede a proteção possessória cautelar requerida por terceiro que alega aquisição originária (usucapião), justificando a suspensão do leilão para preservação do resultado útil do processo. O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo julgado e o intuito isolado de prequestionamento não autorizam o acolhimento dos declaratórios quando ausentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação prematura de provas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040624-66.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. e como embargado VANDERLEI DA SILVA TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora